Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. FORMA DE CUSTEIO. INSTITUIÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. AUSÊNCIA.
1. A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade entre a administradora e a operadora do plano de saúde nos casos de resilição ou alteração unilateral, é solidária.
3. A mudança da rede hospitalar escolhida, do obstetra e demais profissionais que desde o início da gestação acompanham a beneficiária pode acarretar riscos à saúde e à integridade física da mãe e do nascituro.
4. Ao contratar um novo plano de assistência médica, em razão da extinção do anterior, a operadora introduz novas condições de custeio, instituindo a coparticipação e evidenciando que a submissão às novas condições e regras configuram alteração contratual lesiva.
5. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil (CPC).
6. Agravo de instrumento não provido.